Tribunal: TJMT
Processo: 1084463-95.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084463-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIANE APARECIDA DE ALMEIDA OJEDA - CPF: 025.035.821-25 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), CPA FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 31.756.864/0001-61 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. - CNPJ: 07.594.978/0001-78 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1084463-95.2025.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARCIANE APARECIDA DE ALMEIDA OJEDA

Recorrido:

CPA FIT ACADEMIA LTDA e SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28/05/
2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM DUPLICIDADE. CANCELAMENTO DE PLANO DE ACADEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando solidariamente as reclamadas à restituição de cobrança indevida em duplicidade no valor de R$ 129,90 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 500,00. A recorrente sustenta a insuficiência do quantum indenizatório diante dos transtornos suportados e requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade pela ausência de indicação expressa do valor pretendido na majoração; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade resta observado quando a recorrente impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao quantum indenizatório, apresenta fundamentos jurídicos para a reforma e requer a majoração da condenação nos termos do pedido inicial.

A ausência de indicação expressa do valor pretendido nas razões recursais não impede o conhecimento do recurso quando o pedido de majoração remete ao valor indicado na petição inicial, especialmente em observância aos princípios da informalidade e simplicidade dos Juizados Especiais.

A cobrança em duplicidade após o cancelamento do plano de academia caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade solidária das fornecedoras.

As versões contraditórias apresentadas pelas reclamadas para justificar a cobrança indevida demonstram desídia no atendimento ao consumidor e extrapolam o mero equívoco operacional.

A necessidade de sucessivas tentativas de solução administrativa e a exigência de contato com a administradora do cartão de crédito configuram desvio produtivo do consumidor, apto a justificar reparação moral.

A fixação da indenização por danos morais deve observar as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 500,00 revela-se insuficiente diante da resistência injustificada das fornecedoras, do prolongamento indevido da solução do problema e da capacidade econômica das reclamadas.

O montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo em relação à extensão concreta dos danos suportados, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade é atendido quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença e delimita o objeto recursal, ainda que sem indicar expressamente o valor pretendido na majoração indenizatória.

A cobrança indevida em duplicidade após o cancelamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais quando acompanhada de resistência injustificada na solução administrativa.

Informações contraditórias prestadas pelo fornecedor durante a tentativa de resolução do problema evidenciam desídia no atendimento ao consumidor e afastam a configuração de mero aborrecimento cotidiano.

O desvio produtivo do consumidor decorrente da necessidade de dispêndio de tempo útil para solução de falha criada pelo fornecedor constitui fundamento autônomo para reparação moral.

5.

A indenização por danos morais deve observar as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1001694-77.2025.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente MARCIANE APARECIDA DE ALMEIDA OJEDA pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 357196354, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do CPC,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, reconhecendo a revelia do reclamado para:

CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, a restituir o

valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos), referente a restituição do valor pago pela parte autora, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, ambos a partir do desembolso;

CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito”.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais —
R$ 500,00
— é
notadamente insuficiente
diante dos danos sofridos, do tempo despendido na tentativa de resolução administrativa e da capacidade econômica das empresas reclamadas, requerendo a majoração da indenização moral nos termos do pedido formulado na inicial (R$ 10.000,00).

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.
pugna pelo improvimento do recurso, sustentando que a sentença foi acertada quanto ao valor do dano moral, que não houve cobrança indevida e que eventual irregularidade configuraria mero dissabor cotidiano.

A recorrida
CPA FIT ACADEMIA LTDA,
e
m
contrarrazões
, suscita, preliminarmente, a
inadmissibilidade recursal
por ausência de especificação do valor pretendido na majoração, com violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o valor de R$ 500,00 foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
q
uanto à preliminar de inadmissibilidade
suscitada pela recorrida CPA FIT ACADEMIA LTDA, que aponta violação ao princípio da dialeticidade pela ausência de indicação do valor pretendido na majoração, a tese não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente as razões pelas quais impugna a decisão recorrida, indicando os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma.

No caso, a recorrente cumpriu esse requisito: apontou expressamente o capítulo da sentença que impugna (
quantum
dos danos morais), apresentou os fundamentos para a reforma (insuficiência do valor diante da extensão do dano, do tempo despendido e da capacidade econômica das rés) e requereu a majoração da condenação moral nos termos do pedido inicial.

A ausência de indicação de valor específico nas razões recursais não configura, por si só, irregularidade que impeça o conhecimento do recurso. O pedido de majoração "nos termos do pedido autoral" remete ao valor de R$ 10.000,00 indicado na inicial, o que é suficiente para delimitar o objeto recursal.

Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais, a interpretação dos atos processuais deve observar os princípios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, de modo a afastar rigor excessivo incompatível com o microssistema.

Assim,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARCIANE APARECIDA DE ALMEIDA OJEDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de CPA FIT ACADEMIA LTDA e SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

Na origem, a autora alegou que, após solicitar o cancelamento de seu plano junto à unidade
Smart Fit – CPA II
, em 24/10/2025, sofreu
cobrança indevida em duplicidade
no valor de
R$ 129,90
, lançada em seu cartão de crédito nas datas de 11/11/2025 e 15/11/2025.

Sustentou, ainda, que, apesar das sucessivas tentativas de solução administrativa, as reclamadas deixaram de providenciar o estorno do valor indevidamente cobrado.

Ao apreciar a demanda, o juízo de origem condenou solidariamente as reclamadas à restituição da quantia de
R$ 129,90
, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora a partir do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais
fixada em
R$ 500,00
, com incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença.

Pois bem, a questão central consiste em saber se o valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais é suficiente para compensar os danos sofridos pela recorrente, ou se deve ser majorado.

Os fatos encontram-se suficientemente demonstrados nos autos. A recorrente requereu o cancelamento de seu plano junto à unidade Smart Fit – CPA II em 24/10/2025 (ID 217672564).

Após o encerramento contratual, permaneceram pendentes apenas duas cobranças residuais:

1)

a quantia proporcional de R$ 30,31, relativa ao período de 17/10/2025 a 24/10/2025, quitada em 01/11/2025;

2) a mensalidade no valor de R$ 129,90, referente ao período anterior ao cancelamento.

Entretanto, verifica-se que o montante de
R$ 129,90
foi lançado em duplicidade no cartão da recorrente, constando cobranças realizadas em 11/11/2025 e em 15/11/2025 (ID 357195866).

Ao buscar administrativamente a solução do problema, a recorrente recebeu informações contraditórias das reclamadas.

Inicialmente, foi informada de que não existiria cobrança em duplicidade. Em seguida, alegou-se que um dos lançamentos seria oriundo de empresa diversa (“SB FIT ACADEMIA 0”).

Posteriormente, sustentou-se que a cobrança efetuada em 11/11/2025 corresponderia apenas a uma tentativa de débito não concluída, versão incompatível com os comprovantes juntados aos autos.

Diante desse contexto, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das reclamadas, condenando-as à restituição do valor cobrado indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais
fixada em
R$ 500,00
.

A recorrente sustenta que R$ 500,00 é valor insuficiente para compensar os danos sofridos. As recorridas, por sua vez, defendem a manutenção do valor, argumentando que a sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação do dano moral deve observar dois critérios fundamentais:
compensação
para a vítima e
desestímulo
para o ofensor. O valor não pode ser tão baixo que se torne irrelevante para a empresa e insuficiente para compensar o sofrimento da vítima, nem tão alto que configure enriquecimento sem causa.

No caso concreto, diversos elementos evidenciam a inadequação do valor fixado a título de danos morais.

A recorrente não apenas suportou cobrança indevida, como também foi submetida a sucessivas tentativas frustradas de solução administrativa.

Já as reclamadas apresentaram versões contraditórias para afastar a duplicidade da cobrança, inicialmente negando sua existência, depois atribuindo o lançamento a empresa diversa e, por fim, sustentando tratar-se de mera tentativa de débito não concluída.

Tal conduta obrigou a consumidora a buscar esclarecimentos junto à administradora do cartão de crédito para comprovar situação que já se mostrava evidente pelos documentos apresentados, circunstância que extrapola o mero equívoco operacional e revela evidente desídia no atendimento ao consumidor.

Além disso, mostra-se correta a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor pela sentença, uma vez que a recorrente despendeu tempo útil e energia na tentativa de solucionar problema criado exclusivamente pelas fornecedoras, permanecendo por aproximadamente 30 dias em busca do estorno de valor manifestamente indevido.

Também deve ser considerada a capacidade econômica das reclamadas, especialmente da SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A., empresa de atuação nacional e expressiva estrutura financeira.

Nesse contexto, a fixação da indenização em R$ 500,00 revela-se irrisória e insuficiente para atender à finalidade pedagógica e preventiva da reparação civil.

Por fim, embora o dano material corresponda à quantia de R$ 129,90, o arbitramento dos danos morais em apenas R$ 500,00 não se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Tal parâmetro poderia ser admitido em hipóteses de erro pontual prontamente solucionado, o que não ocorreu nos autos, marcados por resistência injustificada, informações contraditórias e prolongamento indevido da solução do problema.

Considerando esses fatores, entendo que o valor de R$ 500,00 é
insuficiente
para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais nas circunstâncias do caso.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que cobranças indevidas acompanhadas de negativa e descaso no atendimento ao consumidor justificam indenizações em patamar superior ao fixado na sentença recorrida:

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001694-77.2025.811.0050

APELANTE: NERISVALDO MONTE DE ALBUQUERQUE

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECONHECIMENTO TÁCITO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM DUPLICIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nerisvaldo Monte de Albuquerque contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, reconhecendo a purgação da mora após a apreensão do veículo, declarando quitado o débito, determinando a restituição do bem ao devedor e autorizando o levantamento da quantia depositada judicialmente em favor do credor. O apelante sustenta a ausência de mora e a omissão da sentença quanto à devolução de parcelas pagas em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial realizado antes da apreensão do bem descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969; (iii)
determinar se houve pagamento em duplicidade de parcelas e se é devida a restituição do valor correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento parcial antes da apreensão não afasta a mora contratual, que se configura com o inadimplemento da obrigação no vencimento, sendo legítima a propositura da ação com base no Decreto-Lei nº 911/1969.

A purgação da mora realizada no prazo legal, após o cumprimento da liminar, configura reconhecimento tácito da dívida e autoriza o julgamento de procedência da ação, com a consequente restituição do veículo ao devedor.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais ao devedor que deu causa à propositura da demanda, ainda que tenha posteriormente satisfeito integralmente o débito.

A multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 somente é devida nos casos de improcedência da ação, por ausência de mora ou nulidade contratual, o que não se verifica na hipótese.

Constatado o pagamento em duplicidade de parcelas incluídas tanto em boleto bancário quanto no depósito judicial integral, impõe-se a restituição simples do valor excedente, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A mora contratual se caracteriza com o inadimplemento da parcela no vencimento, não sendo afastada por pagamento parcial anterior à apreensão do bem.

A purgação da mora no prazo legal, após o cumprimento da liminar, configura reconhecimento tácito do débito e autoriza o julgamento de procedência da ação de busca e apreensão.

O princípio da causalidade impõe ao devedor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando sua mora deu causa à demanda, ainda que tenha purgado a mora posteriormente.

A multa do §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 é incabível quando a ação é julgada procedente.

É devida a restituição simples de valores pagos em duplicidade, quando comprovado o pagamento reiterado das mesmas parcelas contratuais.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º, 2º e 6º; Código Civil, art. 884; CPC, arts. 85, 489 e 90.

Jurisprudência relevante citada: TJPB, ApCív nº 0805036-90.2023.8.15.0001, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, j. 18.02.2025; TJPB, ApCív nº 0804931-58.2023.8.15.0181, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 30.07.2024.

(N.U 1001694-77.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 pleiteado na inicial e reiterado em sede recursal mostra-se excessivo e desproporcional às circunstâncias dos autos, sobretudo quando considerada a extensão do dano material e a gravidade efetiva dos fatos narrados, os quais, embora ultrapassem o mero dissabor cotidiano, não atingem intensidade apta a justificar indenização em tal patamar.

Por outro lado, as peculiaridades da demanda evidenciam que o montante fixado na sentença revela-se insuficiente. A cobrança indevida em duplicidade, somada às informações contraditórias prestadas pelas reclamadas durante as tentativas de resolução administrativa e ao período em que a recorrente permaneceu buscando solução para o problema, demonstra situação que extrapola o simples aborrecimento.

À vista disso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa,
entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal quantia mostra-se suficiente para compensar os transtornos efetivamente suportados pela recorrente e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas fornecedoras, sem implicar condenação excessiva.

Por essas razões, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
a condenação por danos morais de
R$ 500,00
(quinhentos reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026